Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-58.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005303-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), COMERCIAL CARVALHO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 00.242.960/0001-68 (REQUERENTE), JOAO MAURILIO TEIXEIRA - CPF: 804.743.141-20 (REQUERIDO), DIANA APARECIDA CENEDESE - CPF: 025.540.589-89 (ADVOGADO), ALINE ARAUJO DA SILVA - CPF: 004.836.261-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU POR EDITAL DA PARTE RÉ NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE EM CASO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO EM ANÁLISE. PARTE QUE TEVE DIREITO DE APRESENTAR DEFESA PRESERVADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROTOCOLADA. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANDO. NECESSIDADE APENAS EM EXECUÇÃO. CASO DOS AUTOS QUE SE TRATA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
“O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" (AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).”
(STJ - AgInt no REsp: 1878274 RJ 2020/0134569-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

2-
“É nula
a execução
fundada em
cheque

não apresentado
, previamente, ao sacado para pagamento, ante a ausência de exigibilidade do título, nos termos do inciso I , do art. 803 , do CPC/2015."
( REsp n. 2.031.041/DF , relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023).

3- Entretanto, ao caso se afere ação monitória que, diante da inércia da parte agravante, que foi revel na fase de conhecimento, foi julgada procedente, sendo desnecessária a prévia apresentação ao banco.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005303-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL CARVALHO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

AGRAVADO: JOÃO MAURILIO TEIXEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
COMERCIAL CARVALHO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
contra sentença em Ação Monitória n. 0004235-33.2018.8.11.0087, Código 118126, da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/MT, ajuizada por
JOÃO MAURILIO TEIXEIRA,
em que se acolheu parcialmente exceção de pré-executividade.

A parte apelante afirma que “
a conversão dos autos em título executivo extrajudicial é completamente nula, na medida em que o agravante não foi intimado pessoalmente para o cumprimento voluntário da execução, e tão pouco constituiu patrono para defendê-lo
”.

Declara que “
ainda que o agravante tenha sido citado pessoalmente para o processo de conhecimento, não tenha apresentado defesa e seja considerado revel, ele deve ser intimado pessoalmente por carta com aviso de recebimento (por não ter procurador constituído nos autos) para o início da fase de cumprimento de sentença
”.

Expõe que “
A apresentação do cheque ao banco sacado é medida que se impõe ao respectivo pagamento, obedecendo ao prazo legal previsto para tanto, cuja função precípua é assegurar o direito de execução do título, nos termos do art. 47, inciso II, § 3º da Lei 7.357/85
”.

Em suma, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada (id. 205030151).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 210357693).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
COMERCIAL CARVALHO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
contra sentença em Ação Monitória n. 0004235-33.2018.8.11.0087, Código 118126, da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/MT, ajuizada por
JOÃO MAURILIO TEIXEIRA,
em que se acolheu parcialmente exceção de pré-executividade.

Eis o decidido na decisão agravada:

“Vistos.

Trata-se de ação monitória convertida em cumprimento de título judicial, cuja parte executada apresentou incidente de Exceção de Pré-executividade ao ID 122443001, sustentando, em síntese, inexigibilidade do cheque, nulidade por falta de intimação pessoal acerca do cumprimento de sentença e improcedência do pedido para incluir o sócio nos autos.

O excepto manifestou-se requerendo a rejeição da exceção ao ID 132600112.

Sobreveio nova manifestação do excipiente ao ID 134261715, reiterando os fundamentos da exceção.

Os autos vieram conclusos.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Consoante prevalente entendimento jurisprudencial, cabe exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem dilação probatória.

Na hipótese, a parte excipiente/executada, por meio do incidente, busca o reconhecimento da inexigibilidade do cheque, nulidade por falta de intimação pessoal acerca do cumprimento de sentença e improcedência do pedido para incluir o sócio nos autos.

Pois bem.

Conforme precedentes do STJ, a comprovação da apresentação do cheque ao Banco sacado, ainda que fora do prazo legal, é imprescindível para o manejo da ação EXECUTIVA, sob pena de faltar-lhe o requisito essencial aos títulos executivos, qual seja, a exigibilidade, uma vez que somente após a recusa do pagamento é que surge o interesse processual do credor.

Contudo, o caso dos autos é de ação MONITÓRIA, em que o cheque não representa título executivo, mas mera prova escrita sem força executiva. Afora isso, o excipiente não nega a emissão do título, assim como também não imputa a existência de defeito de forma.

À corroborar, colaciono o seguinte julgado:

MONITÓRIA – A falta de apresentação do cheque para pagamento, ou a sua efetivação intempestiva, não é óbice à sua cobrança, nem implica decadência do direito de crédito do portador em relação ao emitente (art. 47, I, Lei 7.357/85); no entanto, implica decadência do direito em face dos endossantes e seus avalistas, nos termos do art. 47, II, da Lei 7.357/85 - Reconhecimento de que a preliminar de "carência de ação em relação ao cheque não apresentado ao banco para compensação" deve ser rejeitada, porque a falta de apresentação do cheque para pagamento não é óbice à sua cobrança, sendo certo que a parte ré embargante sequer alegou que tinha fundos disponíveis durante o prazo de apresentação - Afastada a arguição de carência da ação, é de se reconhecer a exigibilidade do débito referente aos cheques objeto da ação, uma vez que a parte ré embargante apelante, emitente dos cheques, não nega a emissão dos títulos, nem imputa a existência de defeito de forma, e sequer alegou e, portanto, também não se interessou em produzir prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora embargada, ônus este que era da parte emitente do cheque - Como, (a) "em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação", conforme tese firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), no julgamento do REsp 1556834/SP (STJ-Segunda Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/08/2016); (b) os juros de mora e correção monetária se encontram compreendidos na petição inicial, prescindindo de alegação expressa da parte autora (art. 322, § 1º, do CPC/2015); (c) na espécie, a r. sentença recorrida determinou a incidência de correção monetária "a partir da data de emissão estampada no título de crédito" e foi omissa quanto aos juros de mora; e (d) a parte autora embargada sustentou a incidência de juros de mora a partir da citação; (e) é de manter a r. sentença quanto à determinação de incidência de correção monetária "a partir da data de emissão estampada no título de crédito", com observação, para explicitar, de que os juros de mora incidem a partir da citação, não obstante o julgamento do REsp 1556834/SP pelo Eg. STJ, uma vez que assim limitado ao pedido da parte autora nesse sentido. Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - APL: 10025668020168260506 SP 1002566-80.2016.8.26.0506, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 26/06/2017, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2017).

Quanto a nulidade por falta de intimação pessoal acerca do cumprimento de sentença, não assiste razão ao excipiente.

Trata-se de réu revel, sem advogado constituído nos autos, sendo dispensada a intimação pessoal para a fase de cumprimento de sentença, porquanto os efeitos da revelia estendem-se também a essa fase.

Desse modo, os prazos fluem a partir da publicação dos referidos atos no órgão oficial, nos termos do art. 346 do CPC, haja vista que a lei não faz qualquer distinção para a fase de conhecimento ou de cumprimento e sentença. Portando, cabe ao revel receber o processo no estado em que se encontre.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE POR VÍCIO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. RÉU REVEL SEM PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na nulidade (ou não) da fase de cumprimento de sentença em ação monitória, em razão do alegado vício na citação/intimação do devedor (revel) nessa fase processual. II. O artigo 346 do Código de Processo Civil aduz que os prazos processuais fluirão da publicação dos atos decisórios em órgão oficial, nos casos em que houver réu revel sem patrono constituído nos autos. III. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desnecessidade da intimação pessoal do devedor revel para cumprimento espontâneo da sentença (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.409.010/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019). IV. No caso concreto, constata-se que a parte devedora foi regularmente citada para pagar a dívida ou apresentar defesa. No entanto, deixou de se manifestar nos autos da ação monitória, razão pela qual foi prolatada sentença de procedência do pedido. Ato contínuo, foi inaugurada a fase de cumprimento de sentença, com regular intimação do executado, por meio do DJe, para pagamento do débito. V. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, uma vez não evidenciado o alegado vício processual. VI. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 0730545-40.2023.8.07.0000 1787797, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 16/11/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2023)

No que tange a alegação de improcedência do pedido para incluir o sócio nos autos, ressalto que desde a petição inicial o sócio PAULO FERREIRA CARVALHO foi qualificado no polo passivo como representante da empresa.

A empresa COMERCIAL CARVALHO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA – ME é pessoa jurídica de responsabilidade limitada e em 20/12/2019 ocorreu sua extinção por encerramento de liquidação voluntária (ID 132600128).

Assim, em razão do término de sua personalidade jurídica, seu ex-sócio é quem assume a titularidade do patrimônio por ela deixado, e, consequentemente, responsabiliza-se por eventuais débitos existentes, consoante determinam os arts. 110 e 779, inciso II do CPC, aplicando-se o instituto da sucessão processual.

Todavia, considerando que se trata de pessoa jurídica de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, o sócio não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, conforme já decidiu o STJ (STJ, 3ª Turma. REsp 1.784.032-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 02/04/2019 (Info 646).

Dito isso, a sucessão da empresa extinta COMERCIAL CARVALHO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA – ME pelo seu sócio PAULO FERREIRA CARVALHO deve ocorrer através do procedimento de habilitação previsto no art. 687 do CPC, aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial.

Não há necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, como argumenta o excipiente.

Além disso, compulsando os autos, não houve determinação da substituição da empresa extinta por seu sócio, de modo que os atos de constrição patrimonial não podem recair sobre ele sem que seja observado o procedimento legal para o deferimento da sucessão processual.

Por oportuno, destaco que tratando-se de sociedade limitada, é indispensável que sua liquidação resulte em partilha entre o sócio, ou seja, que haja patrimônio líquido/ativo, a fim de possibilitar o deferimento da sucessão processual, com redirecionamento do cumprimento de título executivo contra o sócio da pessoa jurídica devedora, uma vez que, nos termos do art. 1.052 do CC/2002, nas sociedades limitadas, após a integralização do capital social, os sócios não respondem pelos prejuízos da entidade societária.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019 REVPRO vol. 295 p. 460)
Por fim, em arremate, não há que se falar em inexigibilidade do cheque ou nulidade por falta de intimação pessoal acerca do cumprimento de sentença.

Apenas assiste razão ao excipiente quanto a impossibilidade, por ora, de inclusão do sócio como devedor, uma vez que, como visto acima, se faz necessário o procedimento de habilitação, previsto no art. 687 do CPC.

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE IMPROCEDENTE a presente exceção de pré-executividade.

Sem condenação em honorários de sucumbência, pois incabíveis na espécie.

Intime-se o exequente para se manifestar em termos de prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS
.”

A parte defende deveria ter sido citada quando do início do cumprimento de sentença, por mais que revel na fase de conhecimento.

De fato, este é o entendimento do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 513, § 2º, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVID O. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 513, § 2º, IV, do Código de Processo Civil de 2015, o devedor será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.
2. Na hipótese, o réu citado por edital permaneceu revel, tendo sido nomeada a Defensoria Pública como curadora especial. Inválida, portanto, a intimação do defensor público para cumprir a sentença, por contrariar a disposição legal antes mencionada. 3. Agravo interno provido. Recurso especial provido
.” (AgInt no REsp n. 1.982.282/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Entretanto, ao caso não se depreende prejuízos pela não citação no cumprimento de sentença, pois ainda não se realizou qualquer ato expropriatório contra a agravante, que pode exercer seu direito de defesa, comparecendo espontaneamente aos autos e apresentando exceção de pré-executividade que, inclusive, foi parcialmente acolhida.

Conforme entendimento do STJ,
“O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" (AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).”
(STJ - AgInt no REsp: 1878274 RJ 2020/0134569-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

O CPC:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Portanto, desnecessária a citação pessoal no presente caso, por ausência de prejuízo.

Acerca da ausência de apresentação o cheque, realmente,
“É nula
a execução
fundada em
cheque

não apresentado
, previamente, ao sacado para pagamento, ante a ausência de exigibilidade do título, nos termos do inciso I , do art. 803 , do CPC/2015."
( REsp n. 2.031.041/DF , relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023).

Entretanto, ao caso se afere ação monitória que, diante da inércia da parte agravante, que foi revel na fase de conhecimento, foi julgada procedente, sendo desnecessária a prévia apresentação ao banco.:

“
Ante o exposto, julgo procedente a pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, no importe de R$ 34.317,50, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do vencimento da dívida
[1]

, na forma do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.”

Portanto, se está em cumprimento de sentença, de modo que o entendimento adotado apenas atinge ações de execução, e não monitórias.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO E NÃO APRESENTADO - POSSIBILIDADE - QUITAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. - A ação monitória constitui meio hábil para cobrança de cheque prescrito e não apresentado para compensação, pois continua a representar o crédito nele estampado - Incumbe ao devedor fazer a prova do pagamento da dívida cobrada.”
(TJ-MG - AC: 10701130324182001 Uberaba, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/10/2018, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2018).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024